Tribunal: TJES
Processo: 5011450-66.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011450-66.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURY ALVES DUQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5011450-66.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: IURY ALVES DUQUE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA MERITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO CONDICIONADO AOS REQUISITOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação defensivo , mantendo a condenação do embargante à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, cumulada com o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da prática do crime de lesão corporal culposa em contexto de violência doméstica (artigo 129, §6º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/2006).

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que o colegiado não teria apreciado de forma concreta, individualizada e pormenorizada a tese central de ausência de previsibilidade objetiva do resultado, aduzindo que a lesão na testa sofrida pela vítima adveio de caso fortuito acidental decorrente do impacto de uma porta batida pelo agente, o qual não detinha ciência de que a ofendida se encontrava posicionada atrás do referido anteparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o v. acórdão embargado incidiu em vício de omissão catalogado no artigo 619 do Código de Processo Penal ao rechaçar a tese de atipicidade da conduta, ou se a insurgência recursal veicula mera pretensão de revaloração do acervo probatório e reforma do mérito da decisão por manifesto descontentamento com o desfecho do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinando-se unicamente a extirpar do ato decisório ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, revelando-se via processual inadequada para a rediscussão de teses meritórias ou reforma substancial do julgado.

5. O acórdão embargado enfrentou de modo claro, coerente e suficiente a matéria devolvida à apreciação, evidenciando que o ato voluntário de empregar força física abrupta contra um objeto (porta) no curso de uma discussão acalorada, estando a companheira no mesmo ambiente residencial, configura nítida inobservância do dever objetivo de cuidado e torna plenamente previsível o resultado lesivo, circunstância apta a afastar a alegação de omissão defensiva.

6. O julgador não se encontra compelido a refutar exaustivamente cada argumento pormenorizado ou artigo de lei invocado pelas partes quando a motivação declinada se mostra juridicamente idônea e bastante para sustentar a conclusão adotada, harmonizando-se o aresto atacado com o
Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal (as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes)
e com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

7. O escopo de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais em sede de aclaratórios submete-se ao preenchimento imperativo das hipóteses de cabimento do artigo 619 do Estatuto Processual Penal, inexistindo mácula integrativa no aresto colegiado que solucionou a lide de forma robusta e exaustiva.

IV. DISPOSITIVO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e
negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5011450-66.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: IURY ALVES DUQUE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IURY ALVES DUQUE
, por intermédio da Defensoria Pública, em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pela defesa, mantendo hígida a sentença que condenou o embargante pela prática do delito de lesão corporal culposa, tipificado no artigo 129, §6º, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06.

Presentes os pressupostos legais e objetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade aferida pelo prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, conheço do recurso interposto, passando, doravante, à análise do mérito recursal.

Inicialmente, impende destacar que os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinando-se, exclusivamente, a expungir da decisão judicial eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão , não se prestando, por conseguinte, à rediscussão de matéria já exaustivamente debatida e decidida pelo órgão colegiado, salvo em situações excepcionalíssimas em que a sanação do vício culmine em inevitável efeito modificativo, circunstância que não se amolda à hipótese dos presentes autos.

Nesta senda, a combativa defesa sustenta a existência de omissão no aresto fustigado, sob o argumento de que o acórdão não teria enfrentado, de forma concreta e individualizada, a tese central suscitada nas razões de apelação, qual seja, a alegada ausência de previsibilidade objetiva do resultado , asseverando que o réu e a vítima prestaram depoimentos convergentes no sentido de que a ofendida se encontrava atrás da porta no momento em que o embargante a abriu abruptamente, de modo que ele não possuiria conhecimento prévio de sua localização, o que, na ótica defensiva, descaracterizaria a culpa penal por se tratar de resultado imprevisível ao homem médio.

Contudo, da atenta e percuciente leitura do acórdão embargado, infere-se, com hialina clareza, que o órgão colegiado debruçou-se sobre a totalidade do acervo fático-probatório e sobre as teses devolvidas na apelação, rechaçando expressamente a alegação de atipicidade por ausência de previsibilidade, uma vez que o aresto foi categórico ao assentar que o emprego de força física abrupta contra um objeto (porta), no contexto de uma discussão acalorada e estando a vítima no mesmo ambiente, configura a manifesta inobservância do dever objetivo de cuidado, consubstanciando circunstância apta a tornar o resultado lesivo plenamente previsível, amoldando-se a conduta à perfeição ao tipo penal de lesão corporal culposa.

Com efeito, não há que se falar em prestação jurisdicional deficitária ou omissa quando o julgador, formando o seu livre convencimento motivado com base nos elementos coligidos aos autos, expõe de maneira clara e concatenada as razões pelas quais concluiu pela subsunção do fato à norma penal incriminadora, sendo certo que o magistrado ou o órgão colegiado não se encontra obrigado a rebater, pormenorizadamente e um a um, os dispositivos legais ou as minúcias argumentativas suscitadas pela parte, bastando que decline os fundamentos fáticos e jurídicos que alicerçaram a conclusão adotada para repelir as pretensões deduzidas, o que indubitavelmente ocorreu de forma robusta no caso em apreço, haja vista a expressa menção à prova pericial e oral que demonstraram inequivocamente a quebra do dever de cuidado.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução

STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Percebe-se, em verdade, que o embargante, a pretexto de sanar suposta mácula omissiva, almeja tão somente a indevida rediscussão do mérito da causa e a revaloração das provas para fazer prevalecer a sua tese absolutória de imprevisibilidade e caso fortuito, providência que se revela de todo descabida na estreita via dos aclaratórios, evidenciando nítido inconformismo com a exegese adotada por esta Segunda Câmara Criminal, a qual, ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório para o édito condenatório, afastou materialmente a tese defensiva subjacente.

Por derradeiro, no que tange ao premente anseio de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais aventados pela defesa, a exemplo dos artigos 386, incisos III e VII, 155 e 619, todos do Código de Processo Penal, e o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, cumpre ressaltar que a iterativa jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que, mesmo para fins de prequestionamento viabilizador de acesso às instâncias extraordinárias, a oposição dos embargos exige a efetiva e insofismável demonstração de um dos vícios elencados na lei processual penal, não operando o Tribunal como um mero órgão de consulta destinado a chancelar menções a artigos de lei, sobretudo quando a matéria de fundo pertinente à culpabilidade, à tipicidade culposa e à higidez do arcabouço probatório já foi ampla, coerente e fundamentadamente dirimida no bojo do acórdão.

Ante o exposto, inexistindo no acórdão objurgado qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que reclame integração ou saneamento,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.